Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. DISPARIDADE FINANCEIRA ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NATUREZA EXCEPCIONAL E INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos compensatórios provisórios, sob alegação de disparidade financeira entre ex-cônjuges, vulnerabilidade material e ausência de acesso aos bens comuns, administrados pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de alimentos compensatórios provisórios na ausência de previsão legal específica, diante da alegada disparidade econômica entre ex-cônjuges e da suposta vulnerabilidade material da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos compensatórios decorrem de construção jurisprudencial, com fundamento nos princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, possuindo natureza indenizatória e sendo admitidos apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova inequívoca de grave desequilíbrio econômico-financeiro.
4. O Código Civil, em seus arts. 1.694 e 1.695, exige a comprovação de necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem deve prestá-los, sem prejuízo da própria subsistência.
5. O entendimento jurisprudencial é de que tais alimentos não substituem a partilha ou a meação, devendo ser fixados de forma transitória e subsidiária para atenuar efeitos patrimoniais abruptos.
6. A decisão agravada destacou a ausência de previsão legal específica e a necessidade de buscar a recomposição patrimonial pela via da partilha de bens, não havendo elementos que demonstrem indispensabilidade imediata da verba.
7. A agravante reconhece possuir renda própria, não comprovou robustamente a impossibilidade de manutenção do padrão de vida e não apresentou elementos suficientes para justificar a tutela provisória sem o contraditório e a instrução probatória.
8. A jurisprudência do STJ (REsp 1.290.313/AL) e do TJDFT (Acórdão 2013915) aponta que a fixação de alimentos compensatórios é medida excepcional, não destinada a igualar economicamente os ex-cônjuges, mas a corrigir grave desequilíbrio em casos específicos, o que não restou configurado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.